Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705626-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIO CESAR SANTOS XAVIER DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22865998, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JULIO CESAR SANTOS XAVIER, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac